Tribunal: TJPA
Processo: 0006630-75.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006630-75.2014.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LAURA MARIA NASCIMENTO LEMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO AO FGTS. IRDR Nº 9 DO TJPA. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA APLICÁVEL AO CASO, CONFORME MODULAÇÃO DEFINIDA NO ARE nº 709.212/DF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança e condenou o ente estadual ao pagamento do FGTS.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se há legalidade na contratação temporária da Apelada e direito à percepção do FGTS de todo o período laboral.

III. Razões de decidir

3.
A contratação temporária sucessivamente renovada desvirtua a excepcionalidade prevista na Constituição Federal, revelando necessidade permanente da Administração e configurando nulidade absoluta do vínculo.

4. A nulidade da contratação gera apenas os efeitos indenizatórios reconhecidos pelo STF no RE 765.320 (Tema 916): direito ao saldo de salários e aos depósitos do FGTS.

5. O IRDR 9/TJPA (0813606-95.2023.8.14.0000) fixou tese vinculante no sentido de que a nulidade do contrato temporário tem efeitos ex tunc, alcançando todo o período laborado, sendo devido o FGTS sobre todo o vínculo, observada a prescrição quinquenal.

6. O caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, deve ser mantido o Direito à percepção do FGTS.

7.
A prescrição aplicável ao FGTS, em razão da modulação dos efeitos do julgamento do ARE 709.212/DF pelo STF, depende do momento de início do prazo prescricional. Para contratos em curso até 13/11/2014, a prescrição trintenária é mantida, conforme modulação estabelecida pela Suprema Corte.

8. O contrato temporário da autora teve início e fim antes do julgamento do ARE 709.212/DF, enquadrando-se na hipótese de prescrição trintenária. A pretensão da autora ao recebimento do FGTS, ajuizada antes de 13/11/2019, não está sujeita à prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL na parte conhecida, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão

Ordinária da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na data de 4 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0006630-75.2014.8.14.0015– PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
LAURA MARIA NASCIMENTO LEMOS,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LAURA MARIA NASCIMENTO LEMOS e CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento dos depósitos do FGTS referentes ao período correspondente a 13/08/1982 até 25/08/1988, excluindo-se assim as parcelas do período anterior a 28/08/2009, atingidas pela prescrição.

Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e despesas processuais, diante do deferimento da gratuidade da justiça ao autor e da isenção legal do réu (Lei Estadual nº 8.328/2015).

Condeno o Município de Castanhal ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º do CPC.

(...).”

Em suas razões (Id. 24173740), o Apelante sustenta que, tendo transcorrido lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação cobrança, deve ser reconhecido a consumação do prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação, previsto no art. 7º, XXIX da CF/88.

Além disso, sustenta a impossibilidade de incidência da prescrição trintenária, defendendo que deve ser aplicada a prescrição quinquenal.

Ao fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença no que couber.

A apelada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões ao recurso (24173744)
.

Em decisão de Id. 24314277 foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000.

Em Petição de Id. 33697146 foi requerido a retirada do sobrestamento e o devido andamento ao processo em questão.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar se há legalidade na contratação temporária da Apelada e direito à percepção do FGTS de todo o período laboral.

No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Assim, fica claro no texto constitucional que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Logo, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

O acervo probatório demonstra que a apelada permaneceu na condição de servidor temporário de 13/08/1982 até 25/08/1988, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.

Diante disto, no que se refere ao FGTS, a matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, sendo consolidado o entendimento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja o pagamento do saldo de salário e o depósito do FGTS, conforme RE 705.140/RS, a saber transcrito:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Nesse diapasão, reforço o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, a Corte Suprema chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596.478 já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Já no julgamento do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/1990, aplicando o mesmo precedente. Segue a decisão:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016)."

Desse modo, verifica-se que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS, sem incidência de multa, bem como saldo de salário, caso existente.

No mesmo sentido já decidiu este E. TJPA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO

CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO

PÚBLICO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO

MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRESCRIÇÃO

QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por contratada temporária contra o Município de Parauapebas, em razão de vínculo mantido entre janeiro de 2016 e dezembro de 2022, sem prévia aprovação em concurso público. Pedido de reconhecimento da nulidade contratual e pagamento dos valores devidos a título de FGTS, acrescidos de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.

2. Sentença que declarou a nulidade do vínculo e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores correspondentes aos últimos cinco anos de FGTS, com correção monetária e juros de mora com base na Selic, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nulidade da contratação sem concurso público autoriza o pagamento de FGTS; (ii) saber se a correção monetária dos valores deve observar a Taxa Referencial (TR) ou a Selic, e qual a incidência temporal adequada da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 705.140/RS (RG), firmou o entendimento de que a nulidade do contrato por ausência de concurso público não afasta o direito ao FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5. A constitucionalidade do referido artigo foi reafirmada no julgamento do RE 596.478 (RG), sendo indiferente o regime jurídico aplicável ao servidor (celetista ou estatutário).

6. A prescrição para a cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme entendimento do STF (ARE 709.212/DF) e do STJ, com base no Decreto nº 20.910/1932.

7. A aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 à correção monetária e aos juros de mora deve observar sua vigência, sendo devida a Selic a partir de 09/12/2021. Antes desse marco, não há impedimento legal à aplicação da Selic, ante a ausência de suspensão determinada pelo STF na ADI 5090/DF.

8. Correta a sentença ao aplicar a Selic sobre os valores devidos, com base na EC 113/2021, sem que isso importe em violação à ordem jurídica ou à jurisprudência vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação ao pagamento de valores de FGTS à contratada pela Administração Pública sem concurso público, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores devidos a título de FGTS podem observar a Selic, nos termos da EC nº 113/2021, mesmo antes de sua vigência, desde que não haja decisão judicial em sentido contrário.

3. A prescrição aplicável às ações de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809443-15.2024.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/09/2025)

Quanto aos efeitos da declaração de nulidade, esta Corte de Justiça já pacificou o entendimento no julgamento do IRDR 9 (processo 0813606-95.2023.8.14.0000) no sentido de retroagir à data de sua origem, sendo devido o pagamento integral do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS por todo o período de vínculo, respeitada a prescrição quinquenal, conforme demonstrado na ementa abaixo transcrita:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE MÉRITO. DIREITO DO SERVIDOR AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) PELO PERÍODO DE TRABALHO QUE EXCEDE O PRAZO LEGAL DO CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 7/1991. REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NULO DE PLENO DIREITO. ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. DIREITO AO FGTS. LEI Nº 8.036/1990. NULIDADE DO CONTRATO COM EFEITO EX TUNC, ALCANÇANDO TODO O PERÍODO LABORADO. TEMAS Nº 191, Nº 551, Nº 608, Nº 612, Nº 916 e Nº 1189 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE VINCULANTE FIXADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE.

1. Questão jurídica delimitada: o direito do servidor ao pagamento das parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) quanto aos 2 (dois) anos iniciais da prestação de serviços, no caso de a contratação temporária pela Administração Pública ter ocorrido sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, com desempenho do labor por período superior ao prazo legal.

2. Categoria fática para qual a tese será aplicada: ações cíveis ajuizadas por servidores temporários, contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como os respectivos recursos eventualmente interpostos.

2.1. Argumentos do entendimento dissonante 1: o contrato não é integralmente nulo, uma vez que os 2 (dois) anos iniciais da contratação são válidos, já que respeitaram a previsão legal; o vício só surge a partir da renovação do contrato, fora do prazo previsto na Lei Complementar Estadual nº 7/1991; e o pagamento da verba pertinente ao FGTS só é devido pelo período que excedeu ao biênio legal.

2.2. Argumentos do entendimento dissonante 2: o contrato é integralmente nulo por desrespeitar os mandamentos e princípios constitucionais do concurso público e da contratação excepcional; a contratação é ilegal, pois ultrapassou o prazo de 2 (dois) anos previstos na Lei Complementar Estadual nº 7/1991; o direito ao salário e à percepção do FGTS – a teor do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990 – são efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação temporária; e a Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é inconstitucional.

3. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) foi admitido, uma vez presentes os requisitos legais, sendo determinada “a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem perante a Justiça Estadual do Pará, ajuizados por servidores contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como dos respectivos recursos eventualmente interpostos, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil”.

4. As sucessivas e reiteradas prorrogações do contrato de trabalho por tempo determinado, firmado com a Administração Pública, com extrapolação do prazo máximo de 2 (dois) anos previsto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, configuram o desvirtuamento do caráter temporário da prestação do serviço e ensejam a nulidade da contratação.

5. Os efeitos da nulidade (ex tunc) atingem a contratação desde a sua formação, retroagindo ao instante em que as partes formalizaram o pacto. Assim, diante da declaração de nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus aos depósitos do FGTS correspondentes a todo o período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6. Tese jurídica vinculante: o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal
.

7. Nas causas pendentes de julgamento sobre a temática em comento, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação da tese vinculante, no presente IRDR.

8. Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IRDR, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS

9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com a fixação de precedente qualificado, no âmbito do Estado do Pará.

10. Decisão unânime.

(TJPA, IRDR 0813606-95.2023.8.14.0000, Relator (a): Rosileide Maria da Costa Cunha, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2024)

Quanto à prescrição, cumpre estabelecer que em decisão proferida em 13/11/2014 no julgamento do Recurso Extraordinário nº 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal atualizou a sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 05 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS.

Ao analisar o caso, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade das normas que previam a prescrição trintenária, contudo, modulou os efeitos da sua decisão de forma prospectiva (
ex nunc
), a fim de não atingir os processos em curso.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO ARE 709.212/DF. TERMO INICIAL ANTERIOR AO JULGAMENTO. PRAZO QUE OCORRER PRIMEIRO. CINCO ANOS APÓS A DECISÃO DA SUPREMA CORTE. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, de que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. 2. Ainda no referido julgamento pela Suprema Corte, estabeleceu-se efeitos prospectivos à decisão, nos seguintes termos:"Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
" (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02- 2015). 3. No caso dos autos, firmados os contratos de trabalho entre os anos de 1993 e 2018 e, por isso, iniciado o prazo prescricional antes do julgamento proferido pelo STF, conta-se o lapso de 5 anos a partir da decisão proferida no ARE 709.212/DF. Como a demanda fora proposta em fevereiro de 2018, não que se falar em prescrição. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt no REsp 1866337/AC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

Em observância a segurança jurídica, modulou os efeitos desta decisão, para que nos processos que tenham o termo inicial da prescrição posterior a data de julgamento (após 13.11.2014), seja aplicado, desde logo, o prazo quinquenal previsto no inciso XXIX do artigo 7º da Carta Magna e, em contrapartida, aqueles cujo prazo prescricional já estava em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou, 5 anos, a partir do julgado em questão (Tema 608), que corresponderá à 13.11.2019

Assim, de acordo com a sistemática de modulação dos efeitos (
ex nunc
) estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, os contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetem-se a uma de duas hipóteses:

(i)

se o ajuizamento da ação
, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,

ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a prescrição
trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação;

(ii)

se o ajuizamento da ação
, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019
, aplica-se a prescrição
quinquenal
, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

Dessa forma, considerando que as sucessivas contratações ocorreram no período compreendido entre 13/08/1982 até 25/08/1988 e que a ação foi ajuizada em 18/08/2014, isto é, antes do julgamento do Recurso Extraordinário nº 709.212/DF (13/11/2014),
não há que se falar em prescrição quinquenal,
e sim trintenária
, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF no ARE 709212/DF:

“o prazo prescricional para se postular as verbas de FGTS será de 30 anos, contado do fim do último contrato, no caso dos DTs que tenham sido contratados antes de 2014.
Para os casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento (13/11/2014) aplicar-se-á o prazo quinquenal”

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, mantendo-se o reconhecimento ao Direito à percepção do FGTS de todo o período laboral.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,
mantendo-se integralmente a sentença de procedência da ação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026